Tribunal: STF
Processo: ARE 1365262
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal Cível do Colégio Recursal - Piracicaba, assim ementado (eDOC 51, p. 2): 



    “Ação condenatória julgada improcedente - Agente fiscal de rendas inativo - Pretensão visando o recebimento de valores provenientes da Participação nos Resultados- PR, nos mesmos moldes dos agentes fiscais de renda da ativa - Cálculo da vantagem que deve obediência a Lei Complementar n. 1.059/08 e a Resolução SF 56/08 - Entendimento do recorrente de que a vantagem deve ser paga nas mesmas bases e condições dos servidores da ativa - Recorrente aposentado proporcionalmente - Base e condições específicas que devem obedecer a proporcionalidade - Impossibilidade de o Poder Judiciário fixar meta diversa, pena de ofensa à separação dos poderes -Inaplicabilidade do princípio da isonomia - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos Condenação do recorrente nos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, atualizado da distribuição.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 60, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 80, p. 5):



    “Desse modo se a própria Recorrida admite que a verba em questão não é atrelada à remuneração, razão não há para o Judiciária ir contra esse entendimento, qual seja, realizar o pagamento da PR ao Recorrente na mesma proporção dos seus proventos de aposentadoria, já que se trata de uma verba desvinculada da remuneração. 



    Desta forma, devem ser afastados os argumentos contidos na peça contestatória, conforme adiante se verá.”



    Aduz-se, que (eDOC 80, p. 7):



    “Nota-se que o artigo 7º da Resolução SF 56/08 determina a forma de cálculo da Participação nos Resultados, sem determinar qualquer exceção para os aposentados, o que nos leva a concluir que o valor a ser pago aos aposentados não pode ser calculado de forma proporcional, pois não está atrelado aos proventos de aposentadoria.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, por entender tratar-se de discussão infraconstitucional, bem como pela aplicação da Súmula 636 desta Casa (eDOC 85).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, ratificou os termos da sentença, a qual julgou a ação nos seguintes termos (eDOC 33, p. 1):



    “A verba denominada Participação nos Resultados [PR] foi instituída pela Lei Complementar Estadual nº 1.059, de 18 de setembro de 2008, para os ocupantes do cargo de Agente Fiscal de Rendas ativos e inativos, dispondo o artigo 37: ‘A Participação nos Resultados-PR é extensiva aos aposentados como Agente Fiscal de Rendas e pensionistas, nas mesmas bases estabelecidas para os ativos, nos termos da resolução do Secretário da Fazenda a que se refere o artigo 33 desta lei complementar.’ - grifei.



    Ao dispor que a ‘PR’ é extensível aos inativos ‘nas mesmas bases estabelecidas para os ativos’ indica apenas que os aposentados, que não mais contribuem para o atingimento das metas, fazem jus ao recebimento da verba. 



    Não se pode interpretar extensivamente referida norma, a qual não garante aos inativos, com aposentadoria proporcional, direito à integralidade da verba. 



    E o artigo 26 da LCE nº 1059/08, ao estabelecer a verba como prestação eventual, ‘desvinculada da remuneração do Agente Fiscal de Rendas’, somente estabelece a transitoriedade de tal verba, a qual não integrará a remuneração fixa do servidor para efeitos legais e, tanto é assim que, no parágrafo 1º do mesmo artigo esclarece que “a participação nos resultados não integra nem incorpora à remuneração para nenhum efeito, e não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária ou benefício”. 



    Certamente que não cabe ao interprete distinguir o que a lei não diferencia. A participação no resultado [“PR”] é, destarte, vantagem a que faz jus o servidor, mas nos limites da sua aposentadoria proporcional.”



    (...).”



    Sendo essas as razões acolhidas para solucionar a lide, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual nº 1.059/2008 e Resolução SF 56/08), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos das vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Ademais, na espécie, ressalta-se que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a súmula 636 do STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 



    Por fim, no tocante à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c , da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente